Tribunal: TJDFT
Processo: 0706022-90.2021.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA). PODER FAMILIAR. DEVERES. VIOLAÇÃO DO DEVER DE CRIAÇÃO E CUIDADO. SITUAÇÃO DE ABANDONO. CRIANÇA SEM VIGILÂNCIA DE RESPONSÁVEL E FALTA DE ALIMENTAÇÃO ADEQUADA. REPRIMENDA POR MEIO DE CASTIGOS FÍSICOS. DESCUMPRIMENTO PELA MÃE DE DETERMINAÇÕES DOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES INERENTES AO PODER FAMILIAR. CONFIGURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA MULTA. GRADAÇÃO. FINALIDADE PREVENTIVA, COERCITIVA E DISCIPLINADORA. SITUAÇÃO ECONÔMICA. MAJORAÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA PARA ATENDIMENTO DOS OBJETIVOS LEGAIS PROTETIVOS. PATAMAR MÁXIMO DE 20 (VINTE) SALÁRIO-MÍNIMOS. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO.
1. O poder familiar constitui-se no conjunto de direitos e assunção de deveres conferidos aos pais em relação aos filhos menores (não emancipados) e do qual emana obrigações personalíssimas e encargos da paternidade que não podem ser alienados ou transferidos, protegendo-se os interesses materiais e pessoais dos filhos.
2. Nos termos do artigo 249 do Estatuto da Criança e do Adolescente, configura infração administrativa, sujeita a aplicação de multa, o descumprimento, doloso ou culposo, dos deveres inerentes ao poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda, assim como de determinação de autoridade judiciária ou do Conselho Tutelar.
3. Encontra subsunção à infração administrativa prevista no artigo 249 do ECA a conduta negligente de genitora que, omitindo-se de seus deveres inerentes ao poder familiar e descumprindo orientações reiteradas do Conselho Tutelar, determinações judiciais e diversas intervenções dos órgãos protetivos, deixa sua filha (menor impúbere), reiteradas vezes, em situação de abandono após o turno escolar, sem supervisão de responsável maior e sem alimentação adequada em casa, bem como a submete à reprimendas por meio de castigos físicos.
4. A infração administrativa prevista no artigo 249 do Estatuto da Criança e do Adolescente possui cunho essencialmente sancionatório, mas que não se descura do caráter preventivo, coercitivo e disciplinador, de modo que o julgador deve sopesar a cominação da sanção de acordo com a graduação que revele potencial adequado ao cumprimento dos escopos pretendidos pela norma protetiva.
5. Para além da contemplação dos objetivos de prevenção e inibição da repetição das condutas violadoras das normas de proteção à criança no caso concreto, a gradação da multa deve também considerar a atual situação econômica da representada, o que impõe, no seu conjunto, a majoração da multa ao patamar máximo no caso concreto, a fim de que a aplicação da sanção pecuniária surta os efeitos esperados pela lei protetiva.
6. Apelação da parte representada conhecida e desprovida; e, recurso adesivo do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, conhecido e provido.